Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020867-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS MARCEL SANTOS CARVALHO - CPF: 056.237.361-65 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), FABIANA DE TOLEDO LOPES LOURENCO - CPF: 071.513.711-52 (RECORRENTE), JUSAURA MARIA GALVAO DOS SANTOS - CPF: 229.858.911-91 (RECORRIDO), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SANADA DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional que não se prestam à rediscussão da matéria.

Se no acórdão existe omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, tratando-se de matéria de ordem pública, podem e devem ser sanados, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos Embargantes, manteve o reconhecimento da culpa concorrente no acidente de trânsito e condenou a embargada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e contradição consistente na inexistência de prova de velocidade incompatível da motocicleta e ausência de culpa concorrente pelo acidente de trânsito. Pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da embargada, a majoração da indenização por danos morais, fazendo juntada de novos documentos médicos, e a condenação ao pagamento integral dos danos materiais sofridos.

A embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1020867-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Lucas Marcel Santos Carvalho e Fabiana de Toledo Lopes Lourenço

Embargado(s):

Jusaura Maria Galvão dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, verifico que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada inexistência de prova de velocidade incompatível da motocicleta, o acórdão foi claro ao fundamentar que, com base nas regras de experiência comum e na análise dos estragos sofridos pela motocicleta, conforme imagens extraídas dos autos, concluiu-se que o veículo desenvolvia velocidade superior à compatível com a via e o horário.

Tal conclusão encontra amparo no art. 375 do CPC, expressamente citado no acórdão, que autoriza o juiz a aplicar "as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece". Não há, portanto, omissão ou contradição neste ponto, mas mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

No que tange à alegada desconsideração injustificada do orçamento apresentado, o acórdão também foi explícito ao analisar a questão, concluindo que "pelo exame das peças elencadas no orçamento apresentado, observa-se que a extensa relação de equipamentos não corresponde à necessidade de conserto na motocicleta, diante das avarias sofridas pelo veículo, conforme registros colacionados nos autos".

Novamente, não se trata de omissão ou contradição, mas de conclusão fundamentada com base na análise das provas constantes dos autos, com a qual os embargantes simplesmente não concordam.

Quanto à alegação de ausência de culpa concorrente, o acórdão foi categórico ao reconhecer que a recorrida, ao realizar conversão à esquerda, invadiu a pista preferencial, mas também que os reclamantes "deixaram de proceder com a cautela determinada pelo ordenamento de trânsito", caracterizando a culpa concorrente.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, trata-se de evidente pretensão de reforma do julgado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Todavia, verifico que há omissão no acórdão no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral. No caso, tratando-se de matéria de ordem pública, podem e devem ser sanados, de ofício.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
REJEITO-OS
e, de ofício, DETERMINO que o valor da indenização por dano moral
deverá ser atualizado monetariamente, a partir da data do arbitramento, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, tratando-se de relação extracontratual (súmula 54 STJ c/ art. 398 do CC), pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025